Tribunal: STF
Processo: RE 1600750
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:
 
“AGRAVOS DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO PELOS DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO – INDISPONIBILIDADE DO PATRIMÔNIO DOS REQUERIDOS DECRETADA NA ORIGEM – MEDIDA EXTREMA QUE EXIGE CAUTELA, BEM COMO A PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DO ART. 16, § 3º, DA LIA, CONFORME NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230/2021 – PERIGO DA DEMORA NÃO CONSTATADO – DECISÃO REFORMADA COM EFEITO EXPANSIVO A TODOS OS REQUERIDOS – RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDOS.” (eDOC 59 – ID: e125c284, p. 1)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e XL; e 37, §4º, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, alega-se que não se aplica à improbidade administrativa o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, sob o fundamento de que “o Direito Administrativo Sancionador e o Direito Penal não conformam um regime jurídico estatal unitário, não sendo possível transpor à seara administrativa sancionatória – sem temperamentos e reservas – as contenções típicas do poder punitivo estatal” (eDOC 140 – ID: dfd56c92, p. 3).
Aduz-se que, dentre as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021,  encontra-se a necessidade de comprovar o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo para a decretação de indisponibilidade de bens, mas que tais requisitos não se aplicam ao caso dos autos.
Argumenta-se que, “ao exigir o cumprimento dos requisitos presentes no artigo 16, §§3º e 4º, da Lei nº 8.429/1992, aplicando retroativamente a Lei nº 14.230/2021, o Tribunal de Justiça ignora que no momento de constituição do ato processual, ou seja, no momento em o Juízo de primeiro grau deferiu a cautelar de indisponibilidade de bens, foram observados os requisitos presentes na lei vigente à época (artigo 7º da Lei nº 8.428/1992) e na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 701, segundo a qual seria possível decretar a medida cautelar com amparo na presunção da existência de periculum in mora” (eDOC 10 – ID: bb97c993, p. 11).
Requer-se, assim, que não sejam aplicadas as novas disposições do art. 16, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.429/1992.
É o relatório. 
Decido.
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, registro que, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199) (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa à eventual retroatividade da Lei nº 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, no que tange à “(I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”.
Na oportunidade, foram fixadas as seguintes diretrizes quanto à retroatividade das inovações: (1) que é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo “dolo” para a tipificação dos atos de improbidade administrativa; (2) que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada e à processos de execução das penas e seus incidentes; (3) que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (4) e que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, ressalvados os processos em que não tenha havido condenação transitada em julgado, assim como nos que haja discussão quanto ao novo prazo prescricional. Dito com outras palavras, admitiu-se a aplicação das novas disposições da Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso, ou seja, no bojo dos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade e nos quais não se esteja em discussão a ocorrência da prescrição da pretensão estatal.
Diga-se que, ainda que tal precedente tenha debatido a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 à luz das alterações referentes ao elemento subjetivo e ao prazo prescricional, nota-se uma importante diretriz fixada no julgamento e do qual a presente decisão não pode se afastar, qual seja, a de que as novas disposições da Lei nº 8.429/1992 apenas não interferem nas decisões condenatórias protegidas sob o manto da coisa julgada, tendo por fim último garantir a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico. 
Tal orientação restou bem delineada por oportunidade da apreciação da questão relativa à retroatividade do novo prazo prescricional, estendido pela Lei nº 14.230/2021 para 8 (oito) anos para todos os casos, contados a partir da ocorrência do fato. Nesse ponto específico, debateu-se a matéria à luz da possível fragilização de todo o sistema de punição do Estado, ante a quebra da legítima confiança criada quanto ao tempo disponibilizado ao Poder Pública para aplicar suas sanções contra os atos de improbidade, nas hipóteses em que tal prazo já se encontra em curso.
Pois bem.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu não estarem presentes os requisitos para a decretação da indisponibilidade de bens, tendo em vista não ter sido apresentada comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo. Nesse sentido, eis um trecho do acórdão impugnado:
 
“Indisponibilidade de bens 
O objeto do recurso é sobre a possibilidade, ou não, de indisponibilidade do patrimônio dos requeridos agravantes, a fim de assegurar futura recomposição do patrimônio público em ação civil pública. 
Conforme já constou da decisão liminar dos agravos, a ação civil é suportada pelo Inquérito Civil nº MPPR-0046.08.000014-7, instaurado para apurar ilícitos praticados por Aparecido Custódio da Silva, ex-vereador do município de Curitiba, durante os períodos entre 1/1/2005 e 31/12/2008, em que foram identificadas diversas práticas ilícitas envolvendo outros assessores nomeados, consistente em: 
a) nomear pessoas para exercício de cargos em comissão, com escopo de usar o trabalho em benefício particular; 
b) nomear pessoal formalmente para o exercício de cargo comissionado, em que não houve, por parte dos nomeados, exercício de atribuições e cumprimento de jornada junto à Câmara de Vereadores, sob a alegação de que realizavam expedientes externos; e 
c) retenção de cartões bancários dos assessores, a fim de apropriar os valores oriundos da Câmara. 
Consoante se extrai da exordial, com relação ao agravante Joselito Chagas, entre os meses de junho de 2005 e dezembro de 2006, este foi nomeado para o cargo de assistente parlamentar (CC4), junto ao gabinete do vereador Aparecido Custódio da Silva, na Câmara de Vereadores do Curitiba, percebendo o valor mensal de R$ 4.041,11.
Apesar disso, o recorrente teria declarado ter exercido a função de motorista e que seu trabalho era eventual, apenas quando o vereador precisava visitar bairros. Fato esse que, em tese, implicaria em desvio de função. 
Lado outro, consta de outros depoimentos que o recorrente não comparecia para trabalhar junto à Câmara Municipal. 
Além disso, a pessoa de Idail Aparecido de Oliveira, em posse do cartão bancário do ora agravante, dirigia-se ao banco para movimentar a conta e sacar os valores que seriam posteriormente entregues ao ex-vereador Aparecido Custódio da Silva. 
Assim, apesar do pagamento da remuneração ao exercício do cargo, o agravante Joselito não exercia as funções, nem cumpria jornada de trabalho correspondente ao cargo para o qual foi nomeado, concorrendo para que Aparecido Custódio da Silva, ex-vereador, incorporasse ao seu patrimônio verbas e valores integrantes do acervo patrimonial da Câmara de Vereadores de Curitiba. 
Quanto à agravante Maria Dianis Steckel, extraio que esta também foi nomeada pelo ex-vereador para o exercício de cargo comissionado de assistente de parlamentar (CC-4), no período de fevereiro de 2005 a dezembro de 2008, percebendo remuneração variável entre R$ 3.812,37 e R$ 4.767,63. 
Todavia, em uma de suas declarações, a recorrente teria dito que prestava serviço no escritório político do vereador, situado no bairro CIC e que apenas esporadicamente passava na Câmara de Vereadores de Curitiba. Em outro depoimento disse que não prestava expediente dentro do escritório da Câmara, ou em qualquer lugar fixo. 
No entanto, outros depoimentos demonstraram que a servidora não comparecia para trabalhar junto à Câmara Municipal. Não tendo exercido suas funções, nem cumprido jornada de trabalho, apesar do pagamento de remuneração. Tendo o ex-vereador utilizado em benefício particular o trabalho da servidora.
Igualmente, o cartão bancário da agravante estaria em posse de Idail Aparecido Oliveira, que movimentava a conta e sacava valores que posteriormente seriam entregues a Aparecido Custódio da Silva, ex-vereador. 
No que tange ao agravante Idail Aparecido de Oliveira, este foi indicado pela prática, por três vezes, de atos doloso de improbidade administrativa (fatos nº 04, 05 e 06), previstos no art. 10, caput e inciso I, ou, subsidiariamente no art. 11, caput, da Lei nº 8.428/1992, pelo que o Ministério Público requereu a condenação ao ressarcimento integral dos danos materiais por ele causados ao Município de Curitiba, no total de R$ 2.666.158,63. 
Em suma, o recorrente ficava em posse do cartão bancário dos assessores Joselito Chagas Vieira, Luiz Schelbauer Filho e Maria Dianis Steckel, e “dirigia-se ao banco para movimentar a conta e sacar os valores que seria posteriormente entregues a Aparecido Custódio da Silva”. 
Pois bem, neste momento, entendo por rever meu posicionamento adotado outrora quando das decisões liminares, a fim de afastar a indisponibilidade incidente sobre o patrimônio dos requeridos agravantes. 
Isso porque apenas dois meses após a prolação da decisão impugnada entrou em vigor a Lei nº 14.230/2021, publicada em 26/10/2021, que trouxe inúmeras e profundas mudanças na Lei de Improbidade Administrativa – Lei nº 8.429/1992 – tanto de ordem material quanto processual.
Especificamente com relação à indisponibilidade dos bens a fim de garantir integral recomposição do erário, a possibilidade foi mantida na legislação; todavia, por se tratar de medida gravosa, os requisitos para sua concessão foram alterados. 
Conforme art. 16, §§ 3º e 4º, da Lei de regência, o pedido de indisponibilidade apenas será deferido mediante: i) a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo; ii) desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução; iii) após oitiva do réu, salvo quando o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. 
Por óbvio que referidos requisitos não poderia sem exigidos antes mesmo de as modificações da norma entrarem em vigor. Contudo, constata-se maior rigor para a concessão da medida urgente, o que beneficia os requeridos agravantes neste momento. 
Nada obstante o juiz da causa tenha se convencido da probabilidade da ocorrência dos atos ímprobos descritos na petição inicial, e tenha, de forma fundamentada, individualizado as condutas dos ora recorrentes, bem como atribuído o correspondente prejuízo ao erário, não verifico elementos que indiquem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 
Por certo que as condutas descritas na petição inicial devem ser veementemente rechaçadas, porquanto descrevem que os assessores não teriam prestado serviço, do modo e forma, para os quais foram contratados, em desvio de função. Inclusive, não teriam cumprido com a jornada de trabalho junto à Câmara Municipal, em evidente prejuízo ao erário. 
Ocorre que, embora haja indícios da prática de ato ímprobo, a urgência não pode ser presumida. E, ainda, não há evidências de que os requeridos agravantes estejam dilapidando seu patrimônio, a fim de frustrar a efetividade da demanda ou mesmo outras circunstâncias que recomendem a concessão da medida liminar. 
Além disso, o feito visa apenas o ressarcimento dos danos, o que exige comprovação de dolo no agir dos requeridos – elemento subjetivo –, o qual não pode ser presumido, razão pela qual deverá será apurado em instrução processual, pois demanda dilação probatória.
Em recente decisão, esta Câmara especializada seguiu na mesma linha de apenas permitir a indisponibilidade de bens, mesmo para casos anteriores à modificação legislativa, caso presentes os mencionados requisitos do art. 16, § 3º, da LIA (...)
Com isso, fica prejudicada a análise quanto à restrição determinada sobre veículos (se de circulação ou de transferência). 
3. Do exposto, VOTO no sentido de conhecer parcialmente dos recursos (AI nº 0062128-06.2021.8.16.0000 e nº 0069786-81.2021.8.16.0000), e, nesta extensão dar a ambos provimento, a fim de afastar, de forma expansiva, a indisponibilidade do patrimônio de todos os requeridos na demanda.” (eDOC 59 – ID: e125c284)
 
Partindo-se das considerações já realizadas nesta decisão, percebem-se duas premissas que merecem ser consideradas para se alcançar a conclusão quanto à possibilidade de se aplicar as novas exigências para a decretação de indisponibilidade de bens aos atos praticados sob a vigência da antiga redação: (1) a precariedade do ato decisório que determina a indisponibilidade, cuja natureza jurídica é de medida cautelar; (2) a ausência de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual na reanálise dos requisitos da indisponibilidade à luz da nova legislação.
Efetivamente, quanto ao primeiro ponto, há que se reconhecer que a indisponibilidade de bens é um ato de natureza processual cautelar que, independentemente de qual legislação se esteja analisando, pode ser revista a qualquer momento pelo juízo de origem, seja para indeferi-la quando deferida, seja para deferi-la quando indeferida. 
Além disso, quanto ao segundo ponto, a partir do momento em que se considera a natureza precária do ato, tem-se que a expectativa quanto à manutenção de constrição se mantém enquanto preservados os elementos fáticos e jurídicos que primeiro fundamentaram a decisão judicial.
Na espécie, houve relevante alteração do cenário legal que fundamentou o indeferimento inicial da indisponibilidade de bens, tendo a Lei nº 14.230/2021 incluído o § 3º ao art. 16 da Lei nº 8.429/1992, passando a exigir a demonstração, no caso concreto, do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo como requisito para o deferimento da medida. 
Logo, a retroação das alterações legislativas mencionadas não evidencia qualquer ofensa à segurança conferida aos atos processuais relacionados à cautelar de indisponibilidade bens, seja pela sua natureza precária, passível de revisão a qualquer tempo, seja pela ausência de qualquer quebra na previsibilidade das regras do jogo processual, considerando-se que a imutabilidade do ato judicial que deferiu a indisponibilidade nunca foi uma expectativa legítima entre os sujeitos do processo.
Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que se refere à possibilidade de retroação das disposições da Lei nº 14.230/2021 a processos ainda não alcançados pelos efeitos da coisa julgada.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente